Tribunal: TJBA
Processo: 8003360-64.2022.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003360-64.2022.8.05.0244 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM Advogado(s): APELADO: VIA CERTA EMPRENDIMENTOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TEMA 1184 DO STF. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DE TRANSIÇÃO. INOBSERVÂNCIA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. ARTS. 9º E 10 DO CPC. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO ENTE FEDERADO. SÚMULA 17/TJBA. RECURSO PROVIDO. 1. O Tema 1184 do STF estabelece diretrizes para novas execuções fiscais, não se aplicando retroativamente a processos já em curso, devendo ser observada a regra de transição prevista no item 3 da tese. 2. A extinção de execução fiscal sem prévia oitiva da Fazenda Pública sobre a possibilidade de suspensão para adoção de medidas extrajudiciais viola os princípios da vedação à decisão surpresa (arts. 9º e 10, CPC) e do contraditório. 3. Constitui faculdade da Fazenda Pública o ajuizamento de execução fiscal para cobrança de créditos de pequeno valor, sendo vedada ao Poder Judiciário a extinção dessas ações de ofício (Súmula 17/TJBA e 452/STJ). 4. A competência constitucional de cada ente federado deve ser respeitada, não cabendo ao Poder Judiciário fixar parâmetros para extinção de execuções fiscais na ausência de lei municipal específica. 5. Recurso provido para anular a sentença e determinar a suspensão do processo, observando-se a regra de transição do Tema 1184/STF. 6. Recurso Conhecido e Provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n° 8003360-64.2022.8.05.0244, em que é Apelante, MUNICÍPIO DE SENHOR DO BONFIM e, Apelado, VIA CERTA EMPREENDIMENTOS LTDA. ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator. Salvador/Ba, .............de.........................de 2025. PRESIDENTE FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA